Tribunal: TJES
Processo: 0023829-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023829-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023829-75.2019.8.08.0024

APELANTE: PROCON ESTADUAL

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença (fls. 172/174 dos autos originais) proferida nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por Banco BMG S/A em desfavor do Procon Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo órgão estadual de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Na mesma oportunidade, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença.

Em suas razões recursais (fls. 177 e ss.) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) necessidade de manutenção do valor da multa originariamente aplicada pelo Procon no âmbito do Processo Administrativo FA nº 0111-078.568-3 e (ii) necessidade de aplicação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, tendo em vista que “resultou em importância exorbitante à realidade dos autos e desproporcional à realidade da causa”.

Contrarrazões (fls. 209 e ss.) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023829-75.2019.8.08.0024

APELANTE: PROCON ESTADUAL

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se

de Apelação Cível interposta em face da sentença (fls. 172/174 dos autos originais) proferida nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por Banco BMG S/A em desfavor do Procon Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo órgão estadual de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Na mesma oportunidade, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença.

Em suas razões recursais (fls. 177 e ss.) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) necessidade de manutenção do valor da multa originariamente aplicada pelo Procon no âmbito do Processo Administrativo FA nº 0111-078.568-3 e (ii) necessidade de aplicação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, tendo em vista que “resultou em importância exorbitante à realidade dos autos e desproporcional à realidade da causa”.

Pois bem. A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Banco/Apelado foi autuado pelo Procon Estadual no valor histórico de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos), em razão de decisão proferida nos autos do Processo Administrativo FA nº 0111-078.568-3.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pelo consumidor Arquibaldo Fernandes Daniel, que alegou que refinanciou os empréstimos consignados que possuía junto à instituição bancária mas que, mesmo tendo quitado o refinanciamento da dívida, continuou a sofrer descontos mensais em seu contracheque.

No âmbito de devolutividade deste recurso não se discute mais acerca da conduta do Apelado, se ilegal ou não, mas apenas se o valor aplicado pelo órgão estadual de defesa do consumidor – R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) – atende aos critérios previstos na legislação atinente ao tema.

Pois bem. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, em que pese o órgão estadual ter observado critérios pré-estipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o quantum demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

Isto porque, da leitura da decisão administrativa, verifica-se que foi considerada a incidência de circunstância agravante (reincidência) no presente caso, todavia, não foi comprovada a aplicação de penalidades anteriores ao fornecedor.

Além disso, o ato do Apelado atingiu tão somente a órbita jurídica de um único consumidor e o valor da vantagem indevidamente cobrada deste representa menos de 1% (um por cento) do valor total da multa aplicada.

Nestes termos, entendo que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicado pelo D. Magistrado sentenciante, atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

O Apelante ainda requer a reforma da sentença para que sejam minorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, pois “resultou em importância exorbitante à realidade dos autos e desproporcional à realidade da causa”.

Pois bem. No capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais o MM Juiz de piso condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença.

Trata-se de entendimento que se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual “[...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

No mesmo sentido, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento, deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim, quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: i) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); ii) ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Desta forma, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada em sentença encontra-se plenamente de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, e o percentual já foi fixado no mínimo legal – 10% (dez por cento), não havendo motivos para reforma do decisum, neste capítulo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL E REDUZIDA EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 56 do prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores. 3. Hipótese em que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicado pelo D. Magistrado sentenciante, atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 4. De acordo com a jurisprudência do TJES “[...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.